Tribunal: STF
Processo: RE 78560
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
Presunção de periculosidade. - "De acordo com a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, "é do fato que gera a presunção de periculosidade que a lei manda contar o prazo cujo decurso destrói tal presunção"." - Recurso extraordinário conhecido e provido.